Tribunal: TJBA
Processo: 8005976-74.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005976-74.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JADSON MORAIS DAS NEVES

Advogado(s): EDUARDO NEI BEIRAO ALBUQUERQUE, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, ROGERIO MADEIRA MENEZES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL
.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA.
LAUD
O
DE EXAME
PERICIAL E

NECROSCÓPICO
.

PROVA TESTEMUNHAL.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
DE
MOTIVO
FÚTIL E MEIO CRUEL
. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DE QUE O RECORRENTE TERIA PRATICADO O DELITO EM RAZÃO DE
DESENTENDIMENTO COM A VÍTIMA QUE NUTRIA SENTIMENTOS POR UMA MULHER QUE O ACUSADO SUPOSTAMENTE SE RELACIONAVA
.
MEIO CRUEL EVIDENCIADO PELOS MÚLTIPLOS GOLPES DE FACAS QUE A VÍTIMA SOFREU, DE PROFUNDIDADES E EXTENSÕES VARIADAS EM REGIÕES VITAIS E PERIFÉRICAS DO CORPO.

QUALIFICADORA
S
QUE NÃO SE MOSTRA
M
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
S
.

ELEMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS.
ANÁLISE MERITÓRIA
APROFUNDADA
QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA.

SOBERANIA DO JÚRI.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO
E

DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JADSON MORAIS DAS NEVES
, representado pelos advogados Eduardo Nei Beirão Albuquerque (OAB/BA 39.107), Rogério Madeira Menezes de Oliveira (OAB/BA 37.905)
e Douglas Ferreira Vicente da Silva
(OAB/BA 46.778), em irresignação à sentença proferida pel
a
Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçar
i
/BA, que pronunciou o Recorrente nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e III do Código Penal
,
a fim de
submetê-lo a julgamento perante o Tribunal d
o
Júri.

II –
Extrai-se da denúncia que,
no dia
19 de janeiro de 2024, na Rua Costa Azul, entre
as
17 e 18 horas, próximo ao Supermercado Baratão, nesta cidade, o acusado, com vontade livre e consciente, matou a facadas F
elipe Costa Mota
.

III –

Inconformado, o
Recorrente
inte
r
pôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando,
em suas razões,

a

reforma da decisão
para impronunciá-lo; subsidiariamente,
b)
o
afasta
mento

d
as qualificadoras
previstas nos incisos
II e III
do art. 121, § 2º, do C
ódigo Penal
e por fim a desclassificação do homicídio qualificado para homicídio simples; bem como,
c)
a revogação da prisão preventiva sob o fundamento de que o Recorrente se apresentou espontaneamente e não oferece risco a ordem pública.

IV –
Recorrente alega, em síntese, que a pronúncia
“foi baseada em provas insuficientes e contraditórias. A análise das imagens de câmeras de segurança, aliada ao depoimento das testemunhas, revela lacunas na dinâmica descrita na denúncia, não permitindo concluir pela participação direta do Recorrente no delito. Ademais, o reconhecimento inicial do réu foi precedido por uma identificação equivocada de outro indivíduo (Nadson), o que evidencia falhas na investigação inicial” –
razão pela qual pleiteia a sua despronúncia. De
sde logo,
é importante
pontuar
que a sentença de pronúncia não julga o mérito da ação penal, verificando somente a admissibilidade da pretensão acusatória, mediante dois pressupostos:
a)
indícios de autoria, por meio de um juízo de verossimilhança;
b)
prova da materialidade delitiva, mediante um juízo de certeza. A partir de então, uma vez realizada a pronúncia, os processos dos crimes dolosos contra a vida são encaminhados para a análise do júri popular, o Juízo natural competente para julgamento desta classe de delitos.

V –
No caso em tela, como se extrai
da
sentença de pronúncia,
a
Magistrad
a
de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada atrav
és do
L
audo d
e

E
xame
Pericial
N° 2024 33 PC 001116-01
;
Laudo de Exame de Necrópsia; Identificação Necropapiloscópica; Certidão de óbito
e Laudo de Exame Pericial 2024 33 PC 000208-01
,

assim como os
indícios suficientes de autoria,
com base nos depoimentos
das
testemunhas,
prestados em sede inquisitorial e em Juízo.

VI
–

Com efeito,
o
s depoimentos

das testemunhas
ouvidas
em
J
uízo,
colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não só ratificam a versão acusatória como também enfatizam,
prima facie
, a responsabilidade penal do
R
ecorrente
como sendo
o autor
d
o

homicídio qualificad
o
praticado
em
desfavor
de
Felipe Costa Mota
.
Diante do exposto, corroborando com a versão acusatória, há indícios que demonstram que o Recorrente teria desferido múltiplos golpes de facas à vítima, causando-lhe sua morte. Nesse sentido, extrai-se dos autos o depoimento da mãe do acusado, que declarou ter sido informada por ele sobre o local onde a arma do crime havia sido ocultada. A faca, posteriormente encontrada e formalmente entregue pela genitora do Recorrente, apresentava manchas de sangue, fortalecendo a comprovação da materialidade e os indícios de autoria do crime. Ademais, de acordo com o Laudo de
ID 76754854
, a análise do material coletado na arma confirmou a presença de sangue humano. Soma-se a isso que, ao ser ouvida em Juízo, Safira Santana de Oliveira dos Santos, companheira do acusado, relatou que o Recorrente teria confessou a prática do delito diretamente a ela.
D
emais disso, ao contrário do que alega o Recorrente, não há que se falar em ausência de provas da autoria
delitiva
em razão do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, haja vista que
a
mudança de suspeito, embora tenha
efetivamente
ocorrido, não diminui a validade das demais provas
colhidas em Juízo, as quais aportam os indícios suficientes de autoria para submeter o Réu ao julgamento perante o Conselho de Sentença.

VII –

Nesse passo, tem-se que exsurgem dos autos, à primeira vista, lastro probatório suficiente para,
nesta primeira fase, que exige mero juízo de prelibação,
apontar
o
Recorrente
com
o
autor
no crime em questão, descabendo, portanto, falar-se
na reforma da decisão para
des
pronunciá-lo,
como pretende a defesa,
impondo-se
como providência salutar que as questões ora ventiladas sejam remetidas ao plenário do Júri, a fim de se evitar, com isso, usurpação de competência alheia.
Precedentes do STJ e do TJBA.
Com tais aportes,
resta evidenciada a
materialidade delitiva, e
os indícios suficientes de

autoria
do
R
ecorrente,
não merece
ndo
acolhida o pleito de
des
pronúncia
formulado.

VIII
–
N
o que
pertine
ao pleito subsidiário de afastamento das qualificadoras apontadas na sentença de pronúncia,
i
mportante consignar que

o afastamento da
s
circunstância
s
qualificadora
s
somente encontra amparo quando manifestamente improcedente e de todo descabida, haja
vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida.
Logo,
o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, da
s
qualificadora
s,
cabe ao Conselho
de Sentença.
Precedentes.
No caso em questão, há indícios suficientes de que o homicídio foi cometido por motivo fútil, dada a desproporção entre a conduta do acusado e o desentendimento prévio com a vítima, que nutria um sentimento não correspondido por uma mulher com quem o Recorrente se relacionava. Essas circunstâncias não eliminam a qualificadora; pelo contrário, evidenciam que o motivo do crime foi irrelevante diante da gravidade do ato cometido.
A
demais, a qualificadora do meio cruel
é caracterizad
a
quando o autor do crime causa um sofrimento maior à vítima ao cometer o delito.
C
onforme o

Laudo de Exame Pericial 2024 33 PC 000208-01
e

Laudo de Exame de Necrópsia,
que concluiu que
Felipe Costa Mota
faleceu devido a uma
“
hemorragia cervical por lesão cortocontusa cervical causada por arma branca
”
,
sendo
possível visualizar o estado da vítima através do Laudo Pericial. Assim,
existem indícios de que o crime foi
cometido com meio cruel,
haja vista que o ofendido sofreu
diversos golpes de faca, com profundidades e extensões variadas, atingindo regiões vitais e periféricas do corpo da vítima.
Assim,
não
assiste razão ao Recorrente quanto ao
afastamento
da
s
qualificadora
s
do motivo
fútil e meio cruel,

uma vez que estas não se mostram manifestamente improcedentes – de modo que
o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, da
s
qualificadora
s
cabe ao
s jurados.

Por conseguinte
, n
ão há que se falar em
desclassificação da conduta para homicídio simples, tendo em vista que só é possível quando há provas incontestáveis da ausência das qualificadoras atribuídas ao Réu,
o que não ocorre no caso em comento
.

I
X –
No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que a liberdade do Recorrente não representa risco e, portanto, a custódia cautelar seria desnecessária, observa-se que, na sentença, o Magistrado de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, fundamentou sua decisão nos seguintes termos: “[...]
Considerando que o réu responde ao processo em segregação cautelar, sob o fundamento da necessidade da garantia da ordem pública, em razão da periculosidade demonstrada pelo agente, evidenciada pela gravidade concreta da sua conduta, verifico a persistência dos motivos que ensejaram a conversão da prisão temporária em prisão preventiva (ID 446438873, fls. 42-46). Destaco que o fumus comissi delicti está consubstanciado por todas as razões expostas no bojo desta decisão (materialidade e autoria delitivas). Além do periculum libertatis, à medida que a conduta do acusado, com indícios de motivação fútil e utilização de meio cruel (ID 446438874, fls. 13-14; IDs 446438873 e 446438874, fls. 1-8), traduz o perigo gerado pelo estado de liberdade e que a manutenção da prisão cautelar se faz necessária, porquanto é o único mecanismo estatal possível para acautelar a ordem pública. Além disso, extrai-se dos autos que o crime apurado não é conduta isolada na vida do réu (ID 446438368, fl. 16), conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2022 33 PV 002882-01 realizado na vítima Helder Ramos Costa, que alega ter sido agredida por Jadson Morais das Neves
[...]”
.

X

–
Logo, vê-se
que a prisão preventiva
do Recorrente
foi decretada para garantia da
ordem pública,
em razão da periculosidade, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, bem como

da fundada probabilidade de reiteração criminosa
.
Outrossim,
“
[...
]
a
sentença de pronúncia reforça a necessidade da prisão preventiva, sendo dispensada fundamentação exaustiva quando os requisitos previstos no art. 312 do CPP permanecem presentes, especialmente diante da periculosidade do réu e da possibilidade de fuga”.
(
STJ,
RHC n. 200.922/SP,
R
elatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 12/12/2024).
(Grifos nossos).
Demais disto,
ao ser instada a se manifestar, a douta P
rocuradoria
de Justiça emitiu parecer opinando pelo indeferimento do pleito, haja vista que
“
Demonstrada, portanto, a presença de requisito do artigo 312 do CPP, tendo sido invocada a necessidade de garantia da ordem pública, e afigurando-se insuficientes as medidas alternativas encartadas no artigo 319 e seguintes do mesmo diploma legal, absolutamente necessária a manutenção da medida cautelar adotada em desfavor do Recorrente. Assim, estando presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, e havendo elementos suficientes a autorizar a decisão de pronúncia, com a mantença das qualificadoras, devem os fatos ser submetidos ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes contra a vida cometidos dolosamente, razão por que a manifestação é pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso interposto por JADSON MORAIS DAS NEVES”.

XI –
Portanto,
n
o caso destes autos
,
em que confirmados, em
J
uízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
da autoria do
Recorrente
, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção
da sentença
d
e
pronúncia,
em todos os seus termos,
é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1.º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

XII –

Parecer da douta procuradoria de justiça pelo improvimento do Recurso.

X
III
–
Recurso

CONHECIDO
e
DESPROVIDO

ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia combatida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º
8005976-74.2024.8.05.0039
, em que figuram, como Recorrente,
JADSON MORAIS DAS NEVES
, e, como Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,

mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de março de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10